Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740230-39.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KEITIANE OLIVEIRA DO CARMO DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante propôs ação contra Keitiane Oliveira do Carmo. Pediu na petição inicial a busca e a apreensão do veículo Nissan Versa, chassi n. 94DBCAN17GB106975. Atribuiu à causa o valor de R$ 35.873,28 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) (id 31928086). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de atribuição de segredo de justiça ao processo e determinou a emenda da petição inicial para que o apelante esclarecesse a divergência entre o endereço informado no contrato e aquele para o qual foi enviada a notificação da mora (id 31928100). O apelante requereu a dilação do prazo por vinte e cinco (25) dias (id 31928104). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento (id 31928104). O apelante não se manifestou no prazo determinado (id 31928106). A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Condenou o apelante a arcar com as custas processuais. Não fixou honorários advocatícios de sucumbência (id 31928107). O apelante alega que enviou a notificação para o endereço informado no contrato e que caberia ao devedor manter a informação atualizada. Pede a anulação da sentença (id 31928862). Recolheu o preparo (id 31928862). O Juízo de Primeiro Grau não exerceu a prerrogativa de retratação (id 31928864). O apelante não atendeu a intimação para se manifestar sobre eventual violação ao dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (id 32337023). É o relatório. Suscito, de ofício, preliminar de violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] A sentença adotou o fundamento de que o endereço para o qual foi enviada a notificação não corresponde ao informado no contrato. As razões recursais apresentam, porém, alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação defende genericamente que o envio da notificação ao endereço existente no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Não é essa, contudo, a questão. A sentença não trata desse tema. Era essencial debater se o endereço corresponde efetivamente ao do contrato ou explicar o motivo da notificação ter sido enviada para outro local. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença para não conhecer da apelação. Deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios. A apelada não participa da relação processual até o momento, a sentença não arbitrou a verba, não houve citação e não foram apresentadas contrarrazões, o que torna inaplicável o disposto no art. 85, caput e § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.